Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-34.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXCLUSÃO. PLANILHA DE DÉBITO. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS SEM PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMINÍO. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos extrajudiciais a contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio edilício, quando previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral e desde que documentalmente comprovadas – CPC, art. 784, X.

2. Despesas extrajudiciais, incluídas em planilha de débitos condominiais, somente podem ser consideradas título executivo extrajudicial, caso exista previsão na convenção de condomínio ou assim tenha sido deliberado em assembleia, exatamente como ocorre em relação às taxas ordinárias e extraordinárias devidas pelo condômino.

3. Diante da ausência de previsão em convenção ou de deliberação em assembleia geral, das “despesas de cobrança”, correta a decisão que determinou a exclusão da planilha de débito dos valores dispendidos pelo credor com as mencionadas despesas, por se tratar de débitos desprovidos de força executiva.

4. Recurso desprovido.